Tribunal: TJMT
Processo: 1035684-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035684-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BEATRIZ DE SOUZA CARDOSO - CPF: 352.673.641-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação de descontos, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2.

A agravante alegou estar impossibilitada de garantir sua subsistência diante de descontos mensais que ultrapassam o limite de sua capacidade de pagamento.

3. Requereu liminar para limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, com base na Lei no 14.181/2021, que foi indeferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar os descontos incidentes sobre a renda da consumidora ao percentual de 30%, diante de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo medidas destinadas à preservação do mínimo existencial.

6. A experiência prática neste tipo de ação tem demonstrado que os credores compareceram formalmente na fase conciliatória, sem disposição efetiva de negociação, o que revela descumprimento da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

7. A documentação constante dos autos comprova a hipervulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, caracterizando situação de superendividamento nos termos do CDC.

8. A manutenção dos descontos enquanto tramita o processo agrava a situação da parte consumidora, sendo necessária medida urgente para equilibrar a relação jurídica sem prejuízo ao direito dos credores, que continuarão a receber parte dos créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para conceder a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da agravante, até deliberação ulterior.

Tese de julgamento:
“1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência no processo de superendividamento, para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor a 30%, quando comprovado comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ DE SOUZA CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo n.o 1001579-37.2025.8.11.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência liminar para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos mensais.

Sustenta a agravante ser professora da rede estadual, percebendo proventos brutos de R$ 7.084,78 e renda líquida de R$ 5.793,86, comprometida por dívidas que resultam em descontos da ordem de R$ 3.836,78. Pleiteia, em sede recursal, a limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda líquida, a fim de resguardar seu mínimo existencial.

A tutela recursal foi
deferida
em decisão monocrática.

Contrarrazões foram apresentadas por diversos agravados — dentre eles, Banco do Brasil S.A., Crefisa S.A., Nu Financeira S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. — os quais pugnam pela manutenção da decisão recorrida, alegando, em linhas gerais, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, inexistência de comprovação da condição de superendividada e descumprimento do ônus probatório quanto aos contratos e valores supostamente devidos, bem como destacando a necessidade de observância do procedimento específico previsto na Lei 14.181/2021.

O Banco Itaú Consignado S.A. também arguiu, em sede preliminar, a inadmissibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

O agravado Banco Itaú suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que o recurso não enfrentou os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da autora tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar
.

II - Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, diante da alegação de superendividamento e violação ao mínimo existencial. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, a autora professora estadual aposentada, propôs ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 54-A e seguintes do CDC, com redação da Lei n. 14.181/2021, alegando comprometimento excessivo de sua renda por sucessivas contratações de empréstimos consignados.

Informa possuir descontos mensais equivalentes a cerca de 66% de seus rendimentos. Sustenta que o superendividamento decorre da concessão desenfreada de crédito pelas instituições rés, sem análise de sua capacidade de pagamento. Informa ter utilizado os empréstimos, em sua maioria, para quitar dívidas anteriores e manter sua subsistência.

A autora afirma residir com a família e arcar com todas as despesas domésticas, e que busca garantir seu mínimo existencial. Pede, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% de sua renda, além da repactuação compulsória das dívidas no mérito.

A decisão liminar recorrida indeferiu a tutela antecipada, com fundamento no respeito ao procedimento bifásico disciplinado pela Lei no 14.181/2021.

No entanto, a Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Em que pese à estrutura bifásica do procedimento, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento na fase conciliatória (artigo 104-A), sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação, como ocorreu no caso em análise. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, esta Câmara Julgadora, mais recentemente, vem admitindo a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se na própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso presente, a documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições mínimas de subsistência. Os descontos em folha de pagamento e conta corrente, referentes aos empréstimos e cartões de crédito totalizam R$ R$ 3.836,78 mensais, enquanto a remuneração líquida da autora, excluídos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda) é de R$ 5.793,86.

A renda livre disponível, para fazer frente às despesas mensais com alimentação, moradia e demais necessidades básicas, é de apenas R$ 1.957,08, caracterizando estado de hipervulnerabilidade que exige proteção imediata do Poder Judiciário.

Embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à agravante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica. A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Em atenção a tal premissa, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Nesse contexto, destaco, ainda, que a ausência de comprovação detalhada das despesas da parte autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial.

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

Além disso, o fundamento da tutela de urgência não se limita, neste momento processual, à análise dos limites de margem consignável,
sendo irrelevante a regulamentação específica quando às diferentes origens e limites de descontos
, pois demonstrada a situação de penúria a que está submetida a autora, que possui renda líquida mensal de pouco mais de um salário mínimo.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira da agravante durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. Na atual fase processual, os credores recentemente apresentaram peças de contestação e a agravante não pode permanecer à mercê de descontos que comprometem sua subsistência enquanto aguarda solução definitiva da lide. Assim, a manutenção de descontos que comprometem a subsistência da autora, idosa, configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

A limitação provisória dos descontos a 30% da remuneração líquida constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei no 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2o, CDC). 4. O Decreto no 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1
. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.
[...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Por fim, a medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais e os descontos sejam considerados regulares.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025